Tribunal: TJDFT
Processo: 0752423-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E REGISTRAL. DÚVIDA REGISTRAL. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE RERRATIFICAÇÃO DE DOAÇÃO PARA EXCLUSÃO DE CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. DOADORES FALECIDOS. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO. ANÁLISE QUANTO À EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATÉRIA QUE ULTRAPASSA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. DÚVIDA PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação Cível interposta em face da r. sentença que julgou procedente o procedimento de dúvida instaurado pela Oficiala do Cartório do 2o Ofício de Notas e Protestos de Brasília, considerando devida e legal a negativa da serventia extrajudicial em proceder à lavratura de escritura de rerratificação de doação, a fim de excluir a cláusula de inalienabilidade imposta sobre o imóvel doado.
2. A lide não versa sobre mero erro material na escritura de doação, pois o acolhimento do pedido das donatárias para autorizar a lavratura da escritura pública de rerratificação da doação, com exclusão da cláusula de inalienabilidade, implica necessariamente a modificação da vontade de um dos doadores, já falecido.
3. Em tal hipótese, a jurisprudência do c. STJ admite a possibilidade de exclusão da cláusula de inalienabilidade, desde que preenchidos requisitos específicos, capazes de demonstrar a presença de justa causa para o cancelamento da restrição imposta sobre o bem doado, à luz do princípio da função social da propriedade.
4. Contudo, a questão a ser decidida ultrapassa a competência da Vara de Registros Públicos do DF para “processar e julgar as questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos” (Lei no 11.697/2008, art. 31, III).
5. A análise probatória e a realização de juízo de valor quanto à existência de justa causa para a exclusão da cláusula de inalienabilidade, imposta na doação, refere-se, exclusivamente, a matéria de direito civil, abarcada pela competência residual do juízo cível.
6. Apelação conhecida e não provida.